Tribunal: TJDFT
Processo: 0729396-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729396-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE IVAN DE CASTRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeitos modificativos, em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 40906927). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 21 de novembro de 2022 15:02:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador